Tribunal: TJES
Processo: 5013589-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013589-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
AGRAVADO: DIEGO DA SILVA FREITAS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTOTUTELA. LIMITES. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM ATIVIDADE COMPATÍVEL. RESTABELECIMENTO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Piúma contra decisão concessiva de tutela de urgência que determinou a imediata reintegração de servidor em função compatível com suas limitações de saúde e o restabelecimento de sua remuneração integral, após a anulação administrativa do ato de readaptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsistem os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor de servidor cuja readaptação foi anulada por ausência de perícia médica oficial do INSS; e (ii) estabelecer se a revogação abrupta do ato de readaptação viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva mitigam a aplicação rígida da legalidade estrita quando a própria Administração Pública consolida situação funcional que gera legítima expectativa no servidor.

5. O poder-dever de autotutela administrativa encontra limites na teoria do venire contra factum proprium, a qual veda comportamento contraditório capaz de frustrar a estabilidade das relações jurídicas.

6. A readaptação funcional insere-se, em princípio, no âmbito da gestão de pessoal do ente público empregador, sem que a referência à perícia previdenciária autorize concluir, de plano, pela transferência ao INSS do poder-dever administrativo de alocar o servidor em atividade compatível com suas limitações.

7. A suspensão abrupta de vencimentos de servidor público configura perigo de dano irreparável em razão da natureza eminentemente alimentar da verba.

8. A determinação de reintegração em atividade compatível com as restrições médicas afasta o risco de prejuízo irreversível ao erário por assegurar a devida contraprestação laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da autotutela administrativa não autoriza a reversão abrupta de readaptação funcional de servidor sem a devida observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

2. O perigo de dano decorrente da privação de verba alimentar justifica a manutenção de tutela de urgência para reintegração de servidor em cargo compatível com suas limitações de saúde, resguardado o erário pela efetiva contraprestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 33; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJMG, Agravo de Instrumento nº 44156264920248130000, Rel. Des. Renato Dresch, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
(ID nº 15478453), ver reformada a decisão (ID nº 15478469) que, em sede de Ação Ordinária proposta por
DIEGO DA SILVA FREITAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do autor em função compatível com suas limitações de saúde (vigia ou outra atividade cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações de saúde atestadas nos autos) e o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, sob pena de multa diária.
Em suas razões, o Ente Público Municipal sustenta que
(i)
o ato administrativo que readaptou o servidor seria nulo, por violação ao art. 33 da Lei Municipal nº 1.840/2011, que exige, como requisito de validade, a prévia perícia médica oficial do Regime Geral da Previdência Social (INSS), o que não ocorreu;
(ii)
que a anulação do referido ato decorreu do poder-dever de autotutela da Administração (Súmula 473 do STF), não havendo que se falar em comportamento contraditório;
(iii)
a inexistência de perigo de dano, uma vez que a suspensão da remuneração do agravado não decorreu de ato do Município, mas da sua própria conduta de não retornar ao seu cargo de origem (Operário Braçal) após o término de licença médica, acumulando faltas injustificadas;
(iv)
que o único laudo do INSS constante nos autos atesta que o servidor se encontra apto ao trabalho e sem queixas incapacitantes.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos expendidos pelo Município agravante,
não vislumbro elementos aptos a infirmar, neste momento processual, a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se ponderar a aparente colisão entre o princípio da legalidade estrita, invocado pelo ente público, e os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, que amparam a pretensão do agravado.

Na hipótese, segundo se depreende dos autos, a Administração Pública,
com base em perícia por ela designada
,
reconheceu a limitação da capacidade laborativa do servidor
e, exercendo sua competência administrativa,
efetivamente o readaptou para a função de Vigia em abril de 2024.

Este ato administrativo, ainda que posteriormente questionado em sua legalidade formal, foi concluído e gerou efeitos concretos por vários meses, criando no servidor a legítima expectativa de manutenção de sua nova condição funcional, compatível com seu estado de saúde.

A esse respeito, sublinhe-se que a posterior anulação do ato, amparada em parecer da Procuradoria Municipal que apontou a inobservância do requisito da perícia do INSS, previsto no art. 33 da Lei Municipal nº 1.840/2011, embora se fundamente no poder de autotutela da Administração, não pode ser dissociada da teoria do
venire contra factum proprium
, como bem pontuou o magistrado
a quo.

O Município, ao reverter abruptamente uma decisão que ele próprio tomou e que visava, a princípio, o interesse público de manter em atividade um servidor com restrições de saúde, pratica um ato que, à primeira vista, contradiz sua conduta anterior.

Por outro lado, na origem, o agravado apresenta interpretação juridicamente plausível de que a menção à "perícia médica oficial do Regime Geral da Previdência Social" decorre da ausência de um Regime Próprio de Previdência no Município, devendo ser entendida como um meio para constatar a limitação da capacidade, e não como uma delegação do poder-dever de readaptar, que é inerente à gestão de pessoal do ente empregador.

Nesse contexto, a discussão sobre ser a perícia do INSS um requisito de validade intransponível ou um meio de constatação da incapacidade que poderia ser suprido por outros, como a perícia da própria medicina do trabalho do ente público, é matéria de mérito que demanda uma análise mais aprofundada, inadequada aos estreitos limites deste recurso instrumental.

Outrossim, a compreensão externada pelo juízo de origem de que a
“readaptação é um instituto de gestão de pessoal, inserido na esfera de competência do ente empregador para organizar sua força de trabalho”

encontra ressonância na jurisprudência hodierna, que já se manifestou no sentido de que a responsabilidade pela readaptação funcional é do ente público contratante. Confira-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. I . CASO EM EXAME - Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cláudio contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a readaptação funcional de servidora municipal, diagnosticada com problemas de sofrimento mental, incompatíveis com suas atribuições, sem prejuízo da remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste na possibilidade de readaptação funcional de servidor público municipal, à luz da omissão legislativa local, e na manutenção da decisão liminar. III . RAZÕES DE DECIDIR - A readaptação é medida excepcional que protege a saúde do servidor incapacitado para o cargo de origem, conforme o art. 24 da Lei nº 8.112/1990, aplicada analogicamente. - A ausência de previsão normativa municipal não exime o ente público de ajustar as funções do servidor, pois
o INSS não possui competência para promover readaptações
. - Comprovados, pelos laudos médicos, os transtornos que inviabilizam o exercício do cargo de origem, e ausente prejuízo irreversível à Administração, mantém-se a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso desprovido. Tese de julgamento: -
A readaptação funcional é responsabilidade do ente público contratante, mesmo diante da ausência de legislação municipal específica, aplicando-se, por analogia, o art . 24 da Lei nº 8.112/1990.
- A tutela de urgência pode ser concedida para determinar a readaptação funcional quando comprovada a incapacidade temporária para o cargo e ausente prejuízo irreversível à Administração. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .112/1990, art. 24; Lei Municipal nº 627/1993, art. 9º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1 .0672.14.010308-2/001, Rel. Des . Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, j. 24/02/ 201
5.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44156264920248130000, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Além disso, verifica-se que a remuneração do agravado possui natureza alimentar indispensável à sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, a ausência de pagamento desde fevereiro de 2025 representa um risco concreto de dano grave que justifica a manutenção da tutela de urgência, pois eventual prejuízo ao erário é passível de ressarcimento futuro, sendo que o dano suportado pelo servidor privado de seus meios de subsistência pode se revelar irreparável.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não impôs pagamento desvinculado de contraprestação funcional, mas determinou a reintegração do servidor em atividade compatível com as limitações de saúde atestadas nos autos, com restabelecimento da remuneração a partir da efetiva reintegração. Nessa perspectiva, eventual impacto administrativo ao Município é mitigado pela própria prestação do serviço, ao passo que a privação remuneratória do agravado, servidor que afirma estar impossibilitado de exercer as atribuições originárias do cargo de Operário Braçal, ostenta potencial lesivo imediato e de difícil reparação.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois, em cognição sumária, a preservação da subsistência do servidor e a continuidade da prestação laboral em atividade compatível com suas limitações recomendam a conservação provisória da tutela deferida, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após o regular desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após o regular desenvolvimento da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)